Tribunal: STF
Processo: AI 255162
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: 1. RE e agravo prejudicados, tendo em vista
decisão do STJ, que declarou a ilegitimidade do Banco agravado para
figurar no pólo passivo de demanda que busca diferenças de
rendimento de cadernetas de poupança, no período atingido pela L.
8.024/90, questão de natureza infraconstitucional que não enseja RE.
2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada,
necessidade de impugnação.